Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Conselho Especial Mandado de Segurança - 0700420-94.2020.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de petição apresentada pelos servidores públicos Deise Weber Rocha Ottoni e outros, todos lotados no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), requerendo a determinação de cumprimento de acórdão transitado em julgado proferido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 0700420-94.2020.8.07.0000. Os autos narram que o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal impetrou mandado de segurança coletivo visando assegurar o restabelecimento das vantagens remuneratórias conhecidas como quintos/décimos, as quais haviam sido incorporadas aos vencimentos dos servidores com base em decisão judicial anterior proferida no Mandado de Segurança no 4.325/1995 e posteriormente suprimidas administrativamente a partir de maio de 2017. Após regular tramitação do processo, o Conselho Especial do TJDFT, por maioria, concedeu a segurança pleiteada, determinando a reimplantação das vantagens remuneratórias nos contracheques dos servidores, nos mesmos moldes estabelecidos no Mandado de Segurança no 4.325/1995. O trânsito em julgado do acórdão foi certificado em 10 de março de 2022, conforme documento juntado aos autos. Alega-se que, apesar disso, a administração do TJDFT não deu cumprimento à ordem judicial, ensejando a presente manifestação individual dos servidores requerentes. Os autores do pleito alegam que, embora o mandado de segurança tenha sido originalmente impetrado pelo SINDJUS/DF, o descumprimento reiterado da decisão judicial por parte da autoridade coatora permite que os servidores, enquanto titulares dos direitos individuais homogêneos reconhecidos na ação coletiva, legitimamente pleiteiem a execução individual do julgado. Argumentam que a decisão encontra-se acobertada pela coisa julgada material, não podendo ser desconstituída por ato administrativo ou pela inércia do sindicato. Os peticionantes também destacam que o acórdão proferido em situação idêntica nos autos do Mandado de Segurança no 0700912-86.2020.8.07.0000, envolvendo outros servidores do TJDFT, foi integralmente cumprido, com a reimplantação das vantagens remuneratórias e o pagamento dos valores devidos. Ressaltam que o tratamento desigual entre casos similares fere os princípios constitucionais da isonomia e da segurança jurídica, além de representar afronta ao prestígio das decisões judiciais. A petição fundamenta-se existência da coisa julgada, nos princípios da isonomia e da eficiência administrativa, além de citar precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os quais reconhecem a legitimidade dos servidores para a execução individual de título executivo coletivo, independentemente de filiação ao sindicato no momento da impetração do mandado de segurança. Por fim, os requerentes pleiteiam a imediata reimplantação das vantagens remuneratórias em seus contracheques, conforme informações do Núcleo de Pagamento de Servidores Ativos do TJDFT, com a apuração dos valores pretéritos em sede de liquidação de sentença. Quanto aos valores relativos ao período anterior à impetração do mandado de segurança (maio de 2017 a janeiro de 2020), apontam que sejam objeto de ação autônoma a ser ajuizada na Justiça Federal. Diante dos elementos trazidos aos autos, cumpre apreciar os pedidos formulados pelos requerentes, à luz do princípio da segurança jurídica e da necessidade de assegurar a observância da coisa julgada. É a síntese do necessário. Decido. Cuida-se de pedido formulado por servidores públicos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo no 0700420-94.2020.8.07.0000, requerendo o cumprimento de acórdão transitado em julgado que assegurou o restabelecimento das vantagens remuneratórias conhecidas como quintos/décimos. A matéria em análise exige atenção aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada, e da isonomia. A coisa julgada material, conforme disposto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, veda a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado por ato administrativo ou normativo posterior. Na extensão subjetiva da coisa julgada, cumpre observar que o mandado de segurança coletivo em referência, estabeleceu obrigação a servidores públicos com situação fático-jurídica idêntica às situações aqui detalhadas, destes requerentes representados pelo sindicato dos trabalhadores do Poder Judiciário da União com atuação no Distrito Federal. Em se tratando de direitos individuais homogêneos, não se pode intentar alterar a natureza desses direitos por serem qualificados homogêneos, porquanto permanecem direitos individuais com todas as garantias próprias subjetivas eis que, tratando-se de um conjunto de direitos subjetivos individuais ligados entre si por uma afinidade tem como objetivo entre outros unir várias demandas individuais em uma única coletiva, por razões de facilitação do acesso à justiça e priorização da eficiência e da economia processual, evitando o judicialização de vários processos que poderiam ser julgados em um único processo. É o que ocorreu no caso em tela. O Mandado de Segurança coletivo impetrado com objetivo de garantir a permanência da rubrica quintos/décimos na folha de pagamento dos servidores substituídos, abrangeu o direito de todos aqueles que ostentavam, à época, situação semelhante, uma vez que o quadro fático-jurídico de todos estava emoldurado pelo mesmo regramento. O acórdão emanado do egrégio Conselho Especial reconheceu o direito dos servidores à manutenção das vantagens remuneratórias nos mesmos moldes fixados no Mandado de Segurança no 4.325/1995, decisão essa que transitou em julgado em 10 de março de 2022. Sobre a necessidade de prestigiar-se as decisões proferidas em ações coletivas, é necessário compreender que o elevado volume de processos em tramitação hoje no Poder Judiciário compromete a qualidade do serviço jurisdicional e a efetividade dos procedimentos judiciais. Por isso, o ordenamento jurídico brasileiro oferece instrumentos para a tramitação de demandas coletivas, especialmente para processos repetitivos. Esses mecanismos visam promover celeridade e uniformidade nas decisões judiciais, reduzindo a duplicidade de demandas idênticas, podendo (e devendo) ser utilizados em casos de direitos individuais homogêneos. Destaco, sobre o tema, preciosa lição de Ada Pellegrini Grinover: “A crise da Justiça está na ordem do dia: dissemina-se e serpenteia pelo corpo social, como insatisfação dos consumidores de Justiça, assumindo as vestes do descrédito nas instituições; atinge os operadores do direito e os próprios magistrados, como que impotentes perante a complexidade dos problemas que afligem o exercício da função jurisdicional; desdobra-se em greves e protestos de seus servidores; ricocheteia, enfim, pelas páginas da imprensa e ressoa pelos canais de comunicação de massa, assumindo dimensões alarmantes e estimulando a litigiosidade latente.”[1] Nesse sentido, inexistem nos autos elementos que justifiquem a inércia administrativa no cumprimento da ordem judicial proferida em mandado de segurança coletivo, haja vista a homogeneidade dos direitos dos servidores afetados pelo provimento jurisdicional. No tocante à legitimidade dos peticionantes, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reafirma que servidores integrantes de categoria abrangida por mandado de segurança coletivo possuem legitimidade para promover a execução individual do julgado, independentemente de filiação ao sindicato impetrante no momento da impetração. Tal entendimento é corroborado por precedentes como o RE 883.642/STF, (leading case do Tema 823) e o AgInt no REsp 1.843.249/RJ (Tema Repetitivo 1056) os quais garantem que a coisa julgada coletiva beneficia toda a categoria, exceto se houver restrição expressa. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. MILITARES DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. 1. No julgamento do ARE 1.293.130/RG-SP, realizado sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência dominante, estabelecendo a tese de que "é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil". 2. Também sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE 573.232/RG-SC, o STF - não obstante tenha analisado especificamente a possibilidade de execução de título judicial decorrente de ação coletiva sob o procedimento ordinário ajuizada por entidade associativa - registrou que, para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus membros ou associados, as associações prescindem de autorização expressa, que somente é necessária para ajuizamento de ação ordinária, nos termos do art. 5o, XXI, da CF. 3. O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados. 4. No título exequendo, formado no julgamento do EREsp 1.121.981/RJ, esta Corte acolheu embargos de divergência opostos pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ "para que a Vantagem Pecuniária Especial - VPE, criada pela Lei no 11.134/05, seja estendida aos servidores do antigo Distrito Federal em razão da vinculação jurídica criada pela Lei no 10.486/2002", não havendo qualquer limitação quanto aos associados da então impetrante. 5. Acolhidos os embargos de divergência, nos moldes do disposto no art. 512 do CPC/1973 (vigente à época da prolação do aresto), deve prevalecer a decisão proferida pelo órgão superior, em face do efeito substitutivo do recurso. 6. Nos termos do art. 22 da Lei n. 12.016/2009, a legitimidade para a execução individual do título coletivo formado em sede de mandado de segurança, caso o título executivo tenha transitado em julgado sem limitação subjetiva (lista, autorização etc), restringe-se aos integrantes da categoria que foi efetivamente substituída. 7. Hipótese em que, conforme registrado pelo Tribunal de origem, de acordo com o Estatuto Social, a Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ tem por objeto apenas a defesa de interesses dos Oficiais Militares, não abarcando os Praças. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese repetitiva: "A coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo 2005.51.01.016159-0 (impetrado pela Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro - AME/RJ, enquanto substituta processual) beneficia os militares e respectivos pensionistas do antigo Distrito Federal, integrantes da categoria substituída - oficiais, independentemente de terem constado da lista apresentada no momento do ajuizamento do mandamus ou de serem filiados à associação impetrante." 9. Recurso especial provido para cassar o aresto recorrido e reconhecer a legitimidade ativa da parte recorrente para promover a execução, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que dê prosseguimento ao feito, julgando-o como entender de direito. (REsp n. 1.843.249/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 17/12/2021.) Ademais, verificou-se que, em situação funcional idêntica, no Mandado de Segurança no 0700912-86.2020.8.07.0000, os direitos reconhecidos foram prontamente realizados pela Administração, com a reimplantação das vantagens remuneratórias e o pagamento dos valores devidos. O tratamento desigual entre servidores em casos semelhantes fere os princípios constitucionais da isonomia e da eficiência administrativa. De acordo com Carnelutti[2], os requisitos subjetivos da legitimação correspondem, em essência, aos requisitos subjetivos que regem os atos jurídicos em geral, sendo estruturados a partir de duas noções fundamentais: capacidade e legitimação. Embora ambos se refiram ao modo de ser do sujeito agente, é essencial compreender que essas noções apresentam natureza distinta. A capacidade, enquanto atributo inerente ao sujeito, está relacionada à aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações no plano jurídico, ao passo que a legitimação, mais específica, trata da habilitação conferida ao indivíduo para atuar validamente em determinada relação jurídica ou processo específico. Neste sentido, a distinção entre essas duas categorias, ainda que sutil, é indispensável para a correta interpretação e aplicação das normas que regem os atos jurídicos, reforçando sua importância no contexto do ordenamento jurídico. A legitimidade é a capacidade de estar em juízo e pleitear direitos e, nesse caso, não se controverte a legitimidade do SINDJUS/DF de buscar provimento jurisdicional em favor dos servidores que ora pleiteiam a manutenção de rubrica em folha de pagamento. Na hipótese sub judice, a legitimação extraordinária do Sindicato ao impetrar o Mandado de Segurança coletivo, assegurou à categoria dos servidores substituídos o direito de permanecer, coletivamente, com o pagamento do quintos/décimos, razão pela qual não se admite que os servidores em situações idênticas não tenham sido comtemplados com a implementação da parcela, enquanto outros tiveram o pagamento autorizado. Nesse contexto, a manutenção da omissão administrativa não apenas representa violação à coisa julgada, mas também compromete a credibilidade do Poder Judiciário, além de perpetuar injustiças e agravar os prejuízos financeiros suportados pelos requerentes desde 2017. Diante do exposto, resta claro que o pleito formulado pelos requerentes é legítimo e encontra respaldo na ordem jurídica vigente, sendo imprescindível determinar o cumprimento imediato do acórdão transitado em julgado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelos requerentes para determinar à Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que proceda à imediata reimplantação das vantagens remuneratórias denominadas quintos/décimos nos contracheques dos requerentes, a partir da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025, conforme informações prestadas pelo Núcleo de Pagamento de Servidores Ativos do TJDFT. Determino, ainda, que a apuração dos valores devidos no período compreendido entre 15 de janeiro de 2020 e a data da efetiva reimplantação das vantagens seja realizada em sede de liquidação de sentença, a ser promovida pelos requerentes. Intimem-se as partes e a autoridade coatora para ciência e cumprimento desta decisão, com a urgência que o caso requer. Publique-se. Intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] A crise do Poder Judiciário. Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, V. 34, 1990, p. 11-12 [2] CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Direito Processual Civil. 1a ed. Trad. Hiltomar Martins Oliveira. São Paulo: Classic Book, 2000, V. II